Tribunal: TCU
Processo: 014.308/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada em rezão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta do Programa de Proteção Social Básica e Programa de Proteção Social Especial, no exercício de 2008. (71000.114960/2015-99)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social contra Nilson Santos Garcia, ex-prefeito de Palmeirândia/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no exercício de 2008 para a execução dos Serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. Considerar revel Nilson Santos Garcia, para todos os efeitos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Nilson Santos Garcia, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'a', 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento dos valores a seguir indicados, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora desde as datas correspondentes até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Assistência Social: Valor (R$) Data de ocorrência 4.500,00 19/2/2008 17.200,00 21/2/2008 4.500,00 14/3/2008 17.200,00 20/3/2008 4.500,00 8/4/2008 17.140,00 18/4/2008 4.500,00 12/5/2008 16.980,00 15/5/2008 4.500,00 6/6/2008 16.900,00 11/6/2008 4.500,00 1/7/2008 16.720,00 1/7/2008 6.281,25 1/7/2008 4.500,00 12/8/2008 19.220,00 15/8/2008 6.281,25 19/8/2008 4.500,00 4/9/2008 17.600,00 10/9/2008 6.281,25 10/9/2008 16.320,00 13/10/2008 6.281,25 15/10/2008 4.500,00 17/10/2008 4.500,00 7/11/2008 15.400,00 12/11/2008 6.281,25 13/11/2008 6.281,25 16/12/2008 4.500,00 19/12/2008 20.500,00 22/12/2008 9.3. aplicar a Nilson Santos Garcia multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da respectiva quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente entre a data do presente acórdão e a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão, como previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.